Tribunal: TJDFT
Processo: 0743062-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743062-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISEU VICENTE DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se apelação cível interposta por ELISEU VICENTE DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento referente a atualização de PASEP, julgou improcedentes os pedidos iniciais. (ID 57220216) Esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, facultando ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Na petição de ID 59026240, a parte apelante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente recurso, termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator